Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709807-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA PIRES APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi intimado para comprovar a hipossuficiência econômica alegada, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho proferido em 17/9/2023 (ID 51329511). Em razão da inércia do apelante (certidão - ID 51907394), em 1/10/2023, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, §2o, do CPC (ID 51942365). Contudo, o referido prazo transcorreu no dia 16/10/2023, sem qualquer manifestação do apelante, conforme se verifica da certidão do ID 51942365. Neste contexto, verifica-se que despacho do dia 18/10/2023, que intima o apelante a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 52503944) foi proferido por equívoco, uma vez que já havia decisão de indeferimento da gratuidade de justiça anterior, além de ordem de recolhimento do preparo recursal. Assim, torno sem efeito o despacho de ID 52503944, ao tempo em que concedo o prazo complementar de 9 (nove) dias (considerando o prazo de 15 dias para a interposição do recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de Justiça, uma vez que somente transcorreu 6 dias) para que o recorrente recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Por fim, nada a prover, quanto à petição do ID 53038883, tendo em conta a intempestividade dos documentos ali apresentados. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora